Tribunal: TJPA
Processo: 0816557-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816557-62.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDNA NATALIA ALVES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) E DEMAIS CONTRATADOS. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em resumo, a Sra. Edna Natália, com histórico de risco e diabetes gestacional, teve uma cesariana agendada negada pelo médico plantonista, alegando gestação precoce. A piora do quadro resultou em cesariana de urgência, mas o bebê já havia falecido. A autora busca indenização por danos morais, atribuindo a morte da filha à recusa do médico em realizar o procedimento agendado.

Em contestação, o Estado do Pará alegou sua ilegitimidade passiva para compor o processo, visto que a administração do referido hospital é de Organização Social.

O Juízo deixou de acolher a preliminar, sendo o mesmo entendimento mantido por Decisão Monocrática proferida por esta relatora.

Insatisfeito, o Estado interpôs recurso de Agravo Interno para sustentar novamente sua preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de proporcionalidade na possibilidade de condenação.

Sobre o assunto, verifico que o Estado Pará deixa de anexar documentos importantes, assim, observo pelo autos principais e por estes que não é caso de substituição do polo passivo, mas sim de formação de litisconsórcio passivo necessário, em razão da participação de ambas as partes para o ocorrido.

A respeito da responsabilização, o art. 37, §6º da Constituição Federal é sucinto ao disciplinar que tanto as empresas públicas quanto as privadas que prestam serviços públicos serão responsáveis pelos danos causados por seus funcionários. No entanto, elas podem cobrar o valor da indenização de volta do funcionário se ele agiu de má-fé ou por imprudência.

A respeito da proporcionalidade da condenação, a demanda ainda está em fase de conhecimento, logo devendo o Juízo de origem fazer a devida individualização das condutas quando proferir sentença, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência de Decisão Monocrática que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0800966-77.2021.8.14.0017
ajuizado por
EDNA NATALIA ALVES MOTA
em face do agravante.

Em síntese da demanda, a Sra. Edna Natália, com histórico de gestações de risco e diabetes gestacional, teve uma cesariana agendada para 38 semanas.

Ocorre que ao dar entrada no hospital, o médico plantonista se recusou a realizar o procedimento, alegando que a gestação era muito precoce. No dia seguinte, diante da piora do quadro, foi realizada uma cesariana de urgência, mas o bebê já havia falecido em decorrência do diabetes gestacional.

Diante disto, a autora busca indenização por danos morais, alegando que a recusa do médico em realizar a cesariana agendada contribuiu para a morte de sua filha.

Após citado, o Estado do Pará arguiu em preliminar de mérito a sua ilegitimidade passiva para compor a ação, visto que o erro médico ocorrido aconteceu por profissional contratado pela Organização Social (OS) Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (ASELC).

Ocorre que o Juízo rejeitou a preliminar arguida, o que levou o Estado do Pará a interpor o presente Agravo de Instrumento. Mesmo assim, o entendimento fora mantido por meio de Decisão Monocrática.

Insatisfeito, o Estado interpôs Agravo Interno para batalhar novamente pelo acolhimento de suas alegações de ilegitimidade passiva, além de pugnar pela condenação proporcional ao repasse de verbas entre a Administração Pública com a OS.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id nº 18043897.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade passiva ou não do Estado do Pará para compor o processo.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre o assunto, verifico que a partir do momento da citação válida, incumbe ao Réu a oferta de contestação com suas preliminares de mérito, sendo a tese da ilegitimidade uma dessas, nos termos do art. 337, XI do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

XI -
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

No que diz respeito a tese de ilegitimidade, quando arguida esta precisa seguir alguns procedimento, sendo estes a indicação correta da pessoa para compor o polo passivo e a necessidade de substituição ou formulação de litisconsórcio passivo, nos termos do art. 339, §2º do CPC.

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento
, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

(...)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Em que pese a ausência de documentação por parte do Estado do Pará, observo pelos autos originais que a Sra. Edna Natália fora internada no Hospital Regional Publico do Araguaia, o qual possui Contrato de Prestação de Serviços com a ASELC, além de que há contratação exclusiva da empresa GINE - Serviços Médicos Especializados LTDA para prestar exclusivamente serviços de obstetrícia.

Neste sentido, verifico que há presença de responsabilidade de todos os indicados acima, visto que o Art. 37, §6º é bem claro sobre o assunto:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É importante registrar que o Hospital Regional Público do Araguaia não possui natureza privada, pertencendo a sua estrutura ao Estado do Pará, independente da existência de contrato de gestão firmado com a ASELC, o que, por si só, não tem o condão de isentar o ente estatal da responsabilidade eventualmente comprovada pelo dano.

Destaco que o Estado é incumbido da fiscalização da execução da avença firmada, nos moldes do art. 8º, da Lei nº 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. Leia-se:

Art. 8º
A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada.

Sobre a condenação proporcional entre os requeridos, verifico que os autos principais ainda estão em fase de conhecimento, devendo tal alegação ser feita por lá. Mesmo assim, explico que caso sejam condenados, a indenização deverá ser medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil (CC).

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Neste sentido, vislumbro a necessidade de formulação de litisconsórcio passivo necessário, visto que há necessidade de apuração da responsabilização sobre a situação fática descrita, nos termos do art. art. 113, I e II com o art. 114 do CPC.
in verbis
.

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

(...)

Art. 114. O litisconsórcio será
necessário
por disposição de lei ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No mesmo sentido é a Jurisprudência majoritária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. CONTRATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

1. Sendo o Estado o titular do serviço público de saúde (art. 196, CF), o contrato de gestão celebrado com Organização Social para administração de hospital público não exime o ente estatal de prestar e fiscalizar o serviço, de modo que permanece subsidiariamente responsável pelos danos causados a terceiros, em decorrência de falhas na prestação dos serviços hospitalares, ostentando legitimidade passiva para responder à ação indenizatória decorrente de erro médico.

2. Por corolário da reforma da decisão, fica reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO 5814090-30.2023.8.09.0011, Relator: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO INSTITUTO MED LIFE LTDA E DO INSTITUTO ESPERANÇA. DECISÃO VERGASTADA QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REFORMA DA DECISÃO.

2. O Município de Bragança Paulista firmou contrato de gestão emergencial com o Instituto Esperança (IESP) e Instituto Med Life Ltda, visando a operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na atenção primária, com ênfase na estratégia de saúde da família no Município.

2.1. Contrato de gestão que prevê a responsabilidade dos Institutos pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados. Possibilidade de denunciação. Inteligência do artigo 125, II do CPC.

3. Decisão reformada. Recurso provido para acolher o pedido de denunciação à lide do Instituto Med Life LTDA e do Instituto Esperança.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21413284420248260000 Bragança Paulista, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 29/08/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática anteriormente proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024